Tribunal: STF
Processo: ARE 1316113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO, CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A REFORMA DO PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA HEMOFILIA: pretende o Ministério Público que a União Federal e o Estado de São Paulo implantem tratamento profilático de reposição do fator VIII para paciente de qualquer idade portador de hemofilia tipo A (deficiência hereditária do fator VIII - CID 1 O - D66), bem como acompanhamento multidisciplinar. ‘PROTOCOLO DE USO DE PROFILAXIA PRIMÁRIA PARA HEMOFILIA GRAVE’: em 2011, entre a interposição da ação e a antecipação da tutela, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar o tratamento profilático primário para hemofilia grave; .e em 2014, por sua Secretaria de Atenção à Saúde, publicou a Portaria n° 364, aprovando o ‘Protocolo de Uso de Profilaxia Primária para Hemofilia Grave’, contendo orientações relacionadas ao tratamento profilático de crianças acometidas por hemofilia A e B grave, com doses escalonadas do fator de coagulação deficiente, para prevenir o desenvolvimento da artropatia hemofilica, reduzir outros sangramentos' e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. LIMITAÇÃO INEXISTENTE: o ‘Protocolo de Uso de Profilaxia Primária para Hemofilia Grave’ recomenda que o tratamento perdure até os 18 anos de idade, no mínimo. Após o alcance da maturidade física, aos 18 anos, a continuidade do tratamento é avaliada individualmente, por equipe multiprofissional e pelo próprio paciente, levando em consideração suas necessidades individuais e o comportamento clínico apresentado. Portanto, é errônea a ideia de que a Portaria n° 364/2014 do Ministério da Saúde ‘limita’ e interrompe abruptamente a profilaxia primária para hemofilia grave quando o paciente completa 18 anos. PROFILAXIAS PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: segundo o informe ‘Tratamento Profilático em Pacientes com Hemofilia Grave’ do Ministério da Saúde, os pacientes fora dos critérios de inclusão para profilaxia primária - ou seja, que passaram da idade apropriada para receber essa espécie de tratamento - devem ser submetidos à profilaxia secundária, que não recupera a função osteo-esquelética, mas reduz o número de sangramentos e proporciona melhora na qualidade de vida. Igual informação é encontrada no site da Federação Brasileira de Hemofilia, que difere as profilaxias primária, secundária e terciária. ‘MANUAL DE HEMOFILIA’ ATUALIZADO: em 2015 o Ministério da Saúde atualizou o ‘Manual de Hemofilia’, editado pela primeira vez em 2006, contemplando as modalidades de tratamento de profilaxia contínua (primária, secundária e terciária) e intermitente (periódica ou de curta duração), e de tratamento sob demanda. MONITORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: no último Relatório de Monitoramento do Programa de Atenção aos Pacientes com Coagulopatias do Ministério da Saúde, publicado pelo TCU em 2014 com base no processo TC 028.691/2012-1, que abrangeu o período de 2007 a 2013, constatou-se - dentre outros aspectos - que o abastecimento de medicamentos pró-coagulantes no programa de Atenção às Pessoas com Coagulopatias atendeu a meta internacionalmente recomendada, permitindo a formação de estoques estratégicos e a introdução de novas modalidades de tratamento, notadamente a profilaxia primária, a profilaxia secundária e a imunotolerância. AVANÇO POSITIVO: verificado que desde a propositura desse feito a política governamental relativa à saúde do hemofilico no Brasil avançou positivamente. Atualmente, o tratamento profilático de reposição do fator VIII para paciente portador de hemofilia tipo A, com acompanhamento multidisciplinar, está disponível na rede pública de saúde, nas modalidades primária, secundária e terciária - e, portanto, sem limite de idade. É o que se extrai do ‘Manual de Hemofilia’, na versão de 2015. Também não há .noticia nos autos de que a problemática narrada pelo Ministério Público Federal persista após a modificação do protocolo de tratamento da hemofilia tipo A. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO: o pedido constante na inicial foi integralmente contemplado, configurando perda superveniente de interesse processual do Ministério Público Federal”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente